Tribunal: STF
Processo: ARE 1371393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. EXONERAÇÃO. PLEITO DE FGTS. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO GERAM QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, A NÃO SER O DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SALDO DE SALÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...)



    3. A Reclamante sustenta, em suma, que a nulidade das sucessivas contratações temporárias dispensa declaração expressa, razão por que faz jus ao recolhimento e levantamento do FGTS.



    4. Em análise ao conjunto probatório, nota-se que a Reclamante foi admitida em fevereiro de 2015, por meio de contrato temporário, para a função de Professor Temporário (fl. 21), com renovações sucessivas e tácitas até 30/12/2018, quando foi exonerada, em descumprimento ao caráter transitório da prestação do serviço, para atendimento de excepcional interesse público.



    5. O contrato se delongou injustificadamente por quase 04 anos, tornando inarredável o reconhecimento de sua nulidade, em razão da violação do art. 37, incs. II e IX, § 2o, de CF/88, de forma que apenas se fazem devidos o pagamento de saldo de salário e o levantamento dos depósitos no FGTS, conforme já consignou o Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Senão, vejamos:



    (...)



    7. Não fazendo o saldo de salário parte dos pedidos contidos na exordial, imperioso o reconhecimento do direito da Reclamante à percepção dos depósitos de FGTS.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, não alterou a interpretação conferida quanto ao prazo bienal previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, para a propositura de ação após a extinção do contrato de trabalho. Portanto, uma vez respeitado o prazo prescricional de dois anos, que se inicia com o término da relação de emprego, somente são exigíveis os valores devidos nos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, observada a modulação de efeitos.



    9. No caso concreto, a contratação perdurou até 30/12/2018, com ajuizamento da ação em 16/10/2019, portanto, dentro do prazo bienal.



    10. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para o fim de condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS, retroativamente a fevereiro de 2015 até dezembro de 2018, no total de R$ 8.130,53 (oito mil cento e trinta reais e cinquenta e três centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da demanda, e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, contados da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.



    11. Sem custas e diante do resultado do julgamento (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III; e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente